Tribunal: TJBA
Processo: 0705501-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705501-41.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GLAUCO TEIXEIRA DE SOUZA Advogado(s): CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSA IDENTIDADE FUNCIONAL. REPRESENTAÇÃO NOS DELITOS DE ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE PERÍCIA DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por GLAUCO TEIXEIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 304 c/c 297, com incidência da agravante do art. 61, II, “h”, e art. 171, caput, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 04 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 42 dias-multa. Consta da denúncia que, entre 2012 e 2014, o acusado atribuiu a si falsa condição funcional de Procurador Federal e futuro magistrado, utilizou documentos públicos falsificados e simulou procedimentos administrativos e judiciais para obter vantagem patrimonial indevida de diversas vítimas mediante promessa de regularização imobiliária. Em recurso, suscitou ausência de representação válida quanto aos delitos de estelionato, absolvição por insuficiência probatória e ausência de perícia técnica, reconhecimento de crime impossível por falsificação grosseira, aplicação do princípio da consunção e redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 5 questões em discussão: (i) definir se a persecução penal pelos delitos de estelionato estaria comprometida pela ausência de representação válida das vítimas após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019; (ii) estabelecer se há prova suficiente para condenação pelo delito de uso de documento público falso sem realização de perícia grafotécnica; (iii) determinar se a alegada falsificação grosseira configura crime impossível; (iv) verificar a incidência do princípio da consunção entre os delitos de uso de documento falso e estelionato; e (v) analisar a necessidade de redimensionamento da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR A representação criminal nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vítima em favor da persecução penal extraída dos elementos constantes dos autos. As vítimas compareceram espontaneamente perante a autoridade policial, narraram os fatos, identificaram o recorrente e reiteraram em juízo o interesse na responsabilização criminal, circunstância suficiente para suprir eventual exigência do art. 171, § 5º, do Código Penal. A eventual manifestação posterior de desinteresse por uma das vítimas não produz efeitos após o recebimento da denúncia, diante da irretratabilidade da representação. A inexistência de perícia direta não impede a comprovação da materialidade quando outros meios probatórios idôneos demonstram suficientemente a ocorrência do delito, nos termos do art. 167 do CPP. A declaração formal do Sétimo Ofício de Notas atestando inexistência das escrituras apresentadas constitui elemento probatório qualificado e apto a demonstrar a falsidade documental. Os depoimentos das vítimas revelam padrão uniforme de atuação fraudulenta, consistente na criação de vínculo de confiança, apresentação de falsa identidade funcional, solicitação de valores e entrega de documentos posteriormente reconhecidos como inidôneos. O rastreamento de transferências financeiras e a identificação de depósitos em favor do recorrente e de pessoas a ele vinculadas corroboram a dinâmica delitiva descrita na denúncia. O crime impossível exige absoluta ineficácia do meio empregado, hipótese não configurada quando os documentos apresentam aparência de autenticidade e efetiva capacidade de induzir terceiros em erro. A necessidade de verificação especializada junto ao cartório competente para identificação da fraude evidencia aptidão concreta dos documentos para produzir o resultado pretendido. O princípio da consunção não incide quando o uso do documento falso possui autonomia funcional e produz lesão própria à fé pública. Em relação à vítima Maria do Socorro Lira de Freitas, o uso do documento falso não constituiu mero meio de execução do estelionato, mas instrumento autônomo destinado à construção de credibilidade para ampliação da fraude e captação de novas vítimas. A sentença observou os limites da imputação acusatória, individualizou adequadamente as condutas e não apresentou vício na dosimetria da pena, observou o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, reconhecimento da continuidade delitiva e fixação proporcional da pena de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A representação exigida pelo art. 171, § 5º, do Código Penal dispensa formalidade específica e pode ser extraída de manifestação inequívoca da vítima constante dos autos. A materialidade do delito de uso de documento falso pode ser demonstrada por prova diversa da perícia direta quando houver conjunto probatório idôneo e convergente. Não há crime impossível quando o documento falsificado apresenta aptidão concreta para induzir vítimas em erro e produzir vantagem ilícita. O princípio da consunção não se aplica quando o uso do documento falso possui finalidade autônoma e ofende distintamente a fé pública. A utilização de falsa identidade funcional e documentos inidôneos para obtenção reiterada de vantagem patrimonial autoriza a manutenção da condenação por estelionato em continuidade delitiva. A dosimetria deve ser preservada quando observados os critérios legais e apresentada fundamentação concreta para a individualização da pena. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 61, II, “h”, 71, 171, caput e § 5º, 297 e 304. CPP, art. 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 190127/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 177.432/DF, Rel. Min. Messod A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0705501-41.2021.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/Ba, onde figura como Apelante GLAUCO TEIXEIRA DE SOUZA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, pelas razões adiante alinhadas.